Tribunal: TJMT
Processo: 1003059-13.2025.8.11.0004
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003059-13.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ZENITE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 03.074.593/0001-29 (RECORRENTE), BRENO ARAUJO NEIVA FOGIA - CPF: 055.616.431-85 (ADVOGADO), VILMENIA MARIA SANTANA DE SOUZA - CPF: 014.243.421-39 (ADVOGADO), PAULA CAMINHA DE MOURA FARIAS - CPF: 016.786.691-56 (RECORRIDO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO. PESSOA FÍSICA SÓCIA DA EMPRESA AUTORA. DISTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ENDOSSO VÁLIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI 7.357/85. MERA TRADIÇÃO E POSSE DA CÁRTULA QUE NÃO TRANSFEREM A TITULARIDADE DO CRÉDITO PARA A PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Zenite Industria e Comercio de Confeccoes Ltda contra a sentença que, reconhecendo a ilegitimidade ativa ad causam, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. A parte autora ajuizou Ação de Cobrança visando o recebimento da quantia atualizada de R$ 5.363,95, fundamentada em transação comercial consubstanciada por meio de cheque emitido pela recorrida.

2.

A sentença recorrida fundamentou a extinção do feito sob o prisma de que a cártula anexada aos autos encontra-se nominal a terceira pessoa estranha ao polo ativo da demanda, especificamente à senhora Lindomar Maria Barbosa, não havendo comprovação de endosso que legitime a pessoa jurídica autora a promover a presente cobrança (id. 323593367).

3.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a beneficiária nominal do cheque é sócia-administradora da empresa autora, razão pela qual a cártula representaria diretamente a relação negocial entabulada com a própria pessoa jurídica. Para alicerçar sua tese, colacionou aos autos documentos referentes a espelhos de venda e conversas por aplicativo de mensagens, na tentativa de comprovar a
causa debendi
subjacente e a sua consequente legitimidade para a causa (id. 323593369).

4.

A despeito dos argumentos delineados, a decisão de primeiro grau não merece reparos. O cerne da controvérsia reside unicamente na verificação da legitimidade da pessoa jurídica para promover, em nome próprio, a cobrança de título de crédito emitido nominalmente em favor de pessoa física.

5.

É comezinho no direito pátrio o princípio da autonomia patrimonial, pelo qual a pessoa jurídica possui personalidade, direitos e obrigações que não se confundem com os de seus sócios. Ademais, a pretensão de cobrança de valores representados por cheque nominal submete-se aos ditames da Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque), a qual estabelece, em seu artigo 17, que "O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ''à ordem'', é transmissível por via de endosso".

6.

No caso em tela, denota-se que o cheque anexado à exordial não contém qualquer endosso, seja em preto ou em branco, capaz de transferir a titularidade do crédito da beneficiária nominal originária (a pessoa física) para a empresa autora da ação. A simples posse do título, desacompanhada da cadeia regular de endossos ou de cessão civil de crédito válida, não confere à pessoa jurídica portadora a legitimidade material e processual para pleitear a cobrança da cambial.

7.

A mera alegação de que a beneficiária é representante legal e sócia da empresa não supre a exigência legal. A tradição da cártula, sem o ato formal do endosso, não produz os efeitos jurídicos da transmissão do crédito corporificado no documento. Não é dado a ninguém pleitear direito alheio em nome próprio, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Processo Civil, ainda que nas causas destes jaez (cobrança). Neste palmilhar é o entendimento jurisprudencial de diversos Tribunais:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA. INCONFORMISMO DO AUTOR . CHEQUE EMITIDO PELO REQUERIDO EM FAVOR DE TERCEIRO. Cártula cruzada e nominal à pessoa jurídica. Ausência de comprovação da cadeia do endosso ou mesmo ser o autor representante legal da beneficiária da ordem de pagamento. Cheque desacompanhado da devida identificação das assinaturas dos beneficiários no verso . Mera tradição da cártula não produz efeitos jurídicos de transmissão do crédito. Inexistente o endosso. Autor portador ilegítima do título. Sentença mantida . Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10020944220238260439 Pereira Barreto, Relator.: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 19/03/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PARA RECEBER, NA INTEGRALIDADE, OS CHEQUES EMITIDOS JÁ ACOSTADOS AOS AUTOS. TESE RECHAÇADA. CHEQUES NOMINAIS A TERCEIRO SEM ENDOSSO EM FAVOR DA PARTE AUTORA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. A AUSÊNCIA DE ENDOSSO IMPLICA NA INVIABILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA DE COBRANÇA ANTE A NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A CÁRTULA LHE PERTENCIA. ARTS. 17 E 19 DA LEI 7.357/85. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00057307720228160170 Toledo, Relator: substituta renata estorilho baganha, Data de Julgamento: 09/08/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2024) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANO MATERIAL C/C COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM - CHEQUE NOMINAL - AUSÊNCIA DE ENDOSSO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR DO TÍTULO - Não tem legitimidade ativa para o ajuizamento da ação de cobrança o portador de cheque prescrito nominal a terceiro e sem endosso. (TJ-MG - Apelação Cível: 5002653-68.2018.8 .13.0567 1.0000.24 .050922-4/001, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 15/05/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE NOMINAL. CIRCULAÇÃO. LEI Nº 7.357/85. ENDOSSO EM BRANCO. NECESSIDADE DE ASSINATURA DO TERCEIRO NOMINALMENTE BENEFICIÁRIO. AUSENTE VALIDADE DO ENDOSSO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de cobrança fundada em cheque. 2. Sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa em razão de não haver endosso válido para a sua cobrança por terceiro. 3. O cheque possui natureza circulante, sendo que sua transmissão se faz através de endosso válido (arts. 17 e 19, da Lei 7.357/55) 1. 4. Para que se transmitam os direitos resultantes do cheque nominal, o endosso deve ser por assinatura do beneficiário nominal aposto no cheque - endosso em branco. Precedente 2. 4. No caso, a assinatura aposta no verso do cheque (ev. 01, doc. 04) não pertence ao emitente e nem ao terceiro nominal beneficiário, mas a terceiro que não consta no título, por isso, inexistente endosso válido. 5. Ausente endosso válido em favor do recorrente, a este falece legitimidade ativa para ação de cobrança do título. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 7. Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, custas e honorários advocatícios pelo autor/recorrente, arbitrados em 10% do valor da causa, observados os termos do art. 98, § 3º, CPC ? beneficiário da assistência judiciária gratuita. (TJ-GO 50671352620188090150, Relator: DIORAN JACOBINA RODRIGUES, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/10/2020)”.

8.

Portanto, tem-se que a empresa autora é portadora ilegítima do título para os fins de ajuizamento direto da demanda. Inexistindo o endosso válido na cártula em favor da pessoa jurídica, mister se faz a manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito.

9.

Dessa forma, a sentença prolatada aplicou escorreitamente o direito ao caso fático, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Ressalvo, contudo, que a exigibilidade de tais verbas restará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em virtude da gratuidade da justiça deferida em sede de juízo de admissibilidade.

12.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026